Tribunal: TJMT
Processo: 1012148-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-25
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012148-77.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO
AGRAVADO: ALCIDO NILSON
Processo Origem: Interdito Proibitório n.o 0005013-29.2016.8.11.0004, Códigos 223595 e 12086627, 1a Primeira Vara Cível de BARRA DO GARÇAS
Agravo de Instrumento interposto por Francisco Pereira Viana Neto de decisão que na Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Alcido Nilson, indeferiu os embargos de declaração com a condenação do embargante, ora agravante, à multa por litigância de má-fé.
Alega que a oposição dos embargos de declaração foi uma tentativa de que o Juízo se atentasse as decisões saneadoras antes da realização da perícia, porque no seu entender, os quesitos formulados pelo agravado avançam sobre matrícula que não é objeto do litígio.
Realça que as decisões do Juízo, ofende regras processuais, a ampla defesa, bem assim, constitui grande risco de ofensa a coisa julgada material e formal.
Requer a concessão da liminar a fim de suspender a decisão agravada que aplicou a multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, o agravante pretende a suspensão da decisão que o condenou ao pagamento da multa por litigância de má-fé, aplicada no bojo dos embargos de declaração. Contudo, em que pese os argumentos, nos estreitos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, a princípio, a decisão recorrida não se encontra divorciada das normas que regulamentam a matéria em exame.
Ademais, não se visualiza, que a concessão da medida, se o caso, apenas por ocasião do mérito do agravo a ser apreciado pelo Órgão Colegiado, seja capaz de causar dano irreparável ou de incerta reparação ao agravante.
Assim, até que os questionamentos apontados sejam mais bem esclarecidos, com o cotejo das teses de ambas as partes, mostra-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão impugnada até a apreciação pelo mérito.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7